Tribunal: STF
Processo: RE 298438
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
LIMITAÇÃO DOS JUROS A 12% AO ANO DETERMINADA SOB FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL (AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 192, § 3º DA CF) E
INFRACONSTITUCIONAL (APLICAÇÃO DA LEI DE USURA).
        Ao contrário do que afirma o agravante, saber se a Lei
de Usura ainda vige, ante eventual revogação pela Lei 4.595/64, é
matéria relativa à aplicação da lei no tempo, inexistindo questão
constitucional a ser apreciada por meio de recurso extraordinário.
        O fundamento infraconstitucional para limitar-se os
juros a 12% ao ano restou definitivo, pois não foi interposto
recurso especial para afastá-lo, o que impede o conhecimento do
recurso extraordinário (Súmula 283).
Agravo regimental desprovido.